Tribunal: STF
Processo: MS 35246
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maysa Reis formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra o Decreto sem número de 5 de junho de 2017, expedido pelo então Presidente da República Michel Temer, que ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.



    Informa ser proprietária da fazenda Canastra, localizada em Alto Paraíso de Goiás, a qual foi alcançada pelos limites estabelecidos pelo aludido decreto.



    Alega que a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros não seguiu os trâmites legais, mormente por não ter sido efetuada a regular consulta pública em todos os Municípios envolvidos e que, onde ocorreu, não foi realizada de forma clara, objetiva e inteligível.



    Entende que foram violados os princípios constitucionais da publicidade e da impessoalidade, na medida em que a divulgação do procedimento não teria alcançado toda a população envolvida e por ter sido conferido tratamento diferenciado aos Municípios localizados no Parque Nacional.



    Diz que não houve autorização legislativa de modo a possibilitar a transformação da unidade de conservação estadual, então existente, para área de proteção integral.



    Requer o deferimento de medida liminar e, ao fim, a concessão da segurança.



    Foram prestadas informações.



    O ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de liminar.



    A União apresentou contestação a alegar, dentre outras matérias, a ocorrência da decadência da impetração.



    O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio apresentou manifestação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.



    É o relatório.



    2. A segurança deve ser denegada, ante a ocorrência da decadência da impetração.



    A Lei do Mandado de Segurança, Lei n. 12.016/2006, prevê em seu art. 23:



    O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Por se tratar de prazo de natureza decadencial, ele não se suspende, nem é interrompido, salvo expressa previsão legal em sentido contrário.



    A presente ação mandamental tem por objeto o Decreto sem número de 5 de junho de 2017, que entrou em vigor no dia 6 de junho de 2017, data da sua publicação no Diário Oficial da União.



    Conforme demonstrado pela autoridade impetrada às fls. 7 e 8 da peça 34 dos autos eletrônicos, decorreram mais de 120 dias entre a data da publicação do decreto e a da impetração do presente feito.



    O STF possui entendimento no sentido de que o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, em face de decreto que declara imóvel de utilidade pública, começa a fluir da data da publicação.



    Neste sentido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRAZO DECADENCIAL. IMPROVIMENTO. Agravo regimental interposto de decisão que considerou esgotado o prazo decadencial para a impetração. Segundo firme jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra decreto que declarou imóvel de interesse social para fins de reforma agrária se inicia com a publicação do referido decreto. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 24917 AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24 de junho de 2005)



    Mandado de segurança. Questão de ordem. - Visando esta segurança à declaração de invalidade do decreto de homologação, do Exmo. Sr. Presidente da República, sob os fundamentos da inobservância da ampla defesa e da inexistência em qualquer tempo de aldeamento indígena na área, daí decorrendo, em conseqüência, a invalidade do registro do memorial descritivo da demarcação no cartório de registro de imóveis, é da publicação do referido decreto, que é o título causal desse registro, que flui o prazo de decadência para a impetração deste mandado de segurança contra a referida autoridade. Questão de ordem que se resolve pelo não conhecimento deste mandado de segurança por intempestividade de sua impetração.



    (MS 23449 QO, Tribunal Pleno, ministro Moreira Alves, DJ de 14 de dezembro de 2001 – grifei)



    Mutatis mutandis, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente feito.



    O Decreto sem número de 5 de junho de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União de 6/06/2017 e a impetração do mandado de segurança se deu em 4 de outubro de 2017. Logo, decorrido mais de 120 dias entre a ciência do ato impugnado e a formalização do writ pela parte impetrante, impõe-se o reconhecimento da decadência da impetração.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 487, II, do CPC), prejudicado o pedido de liminar.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator